Tribunal: TJSP
Processo: 1007634-26.2014.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA – TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO COMERCIAL ("BOX"), a título oneroso e precário – Inadimplência incontroversa da ré – Esbulho caracterizado – Reintegração de posse cabível – É devida a condenação da ré ao pagamento das prestações mensais pela utilização do imóvel até a data da imissão da autora na posse – Cobrança de honorários

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA – TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO COMERCIAL ("BOX"), a título oneroso e precário – Inadimplência incontroversa da ré – Esbulho caracterizado – Reintegração de posse cabível – É devida a condenação da ré ao pagamento das prestações mensais pela utilização do imóvel até a data da imissão da autora na posse – Cobrança de honorários advocatícios contratuais prevista no TPU – Descabimento – A obrigação estabelecida em contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre a autora e seus patronos não pode ser imputada à ré, estranha em relação a tal negócio jurídico – A sentença determinou a expedição de mandado de reintegração de posse somente após o trânsito em julgado – Inadmissibilidade, diante do tempo em que a ré permaneceu em débito na posse do bem (desde fevereiro de 2014) – Pedido inicial julgado procedente – Reforma da sentença apenas quanto à modulação dos efeitos da reintegração de posse – Recurso da autora provido em parte; recurso da ré não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000458174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007634-26.2014.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante/apelada RITA
DE CACIA DE ALMEIDA PINTO, é apelado/apelante FEAG - FEDERAÇÃO DAS
ENTIDADES ASSISTENCIAIS GUAÇUANA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso da autora e
negaram provimento ao recurso da ré, V.U. Sustentou oralmente o Dr. Sérgio Eduardo
Salvino Quintiliano.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 17 de junho de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1007634-26.2014.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO N.o 29.918- 2/12
VOTO N.o 29.918
COMARCA: MOGI GUAÇU
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1007634-26.2014.8.26.0362
APELANTES/APELADAS: RITA DE CÁCIA DE ALMEIDA PINTO E
FEAG FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS GUAÇUANA
Juiz de Primeira Instância: Fernando Colhado Mendes
APELAÇÃO CÍVEL
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E
COBRANÇA TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO
COMERCIAL
(“BOX”),
a
título
oneroso
e
precário

Inadimplência incontroversa da ré
Esbulho caracterizado

Reintegração de posse cabível É devida a condenação da ré ao
pagamento das prestações mensais pela utilização do imóvel até a
data da imissão da autora na posse Cobrança de honorários
advocatícios contratuais prevista no TPU Descabimento A
obrigação estabelecida em contrato de prestação de serviços
advocatícios celebrado entre a autora e seus patronos não pode ser
imputada à ré, estranha em relação a tal negócio jurídico A
sentença determinou a expedição de mandado de reintegração de
posse somente após o trânsito em julgado Inadmissibilidade,
diante do tempo em que a ré permaneceu em débito na posse do
bem (desde fevereiro de 2014) – Pedido inicial julgado procedente
– Reforma da sentença apenas quanto à modulação dos efeitos da
reintegração de posse – Recurso da autora provido em parte;
recurso da ré não provido.
Trata-se de ação de reintegração de posse promovida por
Federação das Entidades Assistenciais Guaçuanas FEAG em face de Rita de
Cácia de Almeida Pinto, na qual alega que firmou com a ré contrato
denominado de Termo de Permissão de Uso de Próprio Municipal n.o 11/2011,
mediante remuneração, para que esta explorasse a atividade de comércio de
armarinhos, no box 08, no espaço denominado de “Parque dos Ingás Center”,
que funciona junto à estação rodoviária localizada na Rua Salgado Júnior, n.o
90, Centro, em Mogi Guaçu. O prazo de uso estabelecido foi de 2 (dois) anos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1007634-26.2014.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO N.o 29.918- 3/12
iniciando-se em 1.o de dezembro de 2011 e terminando em 30 de novembro de
2013. A avença efetuada vigora por prazo indeterminado desde 1.o de
dezembro de 2013. Além de estar com o prazo estipulado vencido, a ré está
inadimplente com suas obrigações desde o mês de fevereiro de 2014. A
requerida recebeu notificação para desocupar o espaço em 04 de abril de 2014,
mas nada fez a respeito. Pleiteia, inclusive em sede liminar, a reintegração na
posse e a condenação da ré no pagamento dos valores em atraso, vencidos e
vincendos, calculados até a data da definitiva desocupação do próprio
municipal, com os acréscimos legais e contratuais. Por fim, pleiteia a
concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 01/12).
O pedido inicial foi julgado procedente (fls. 144/146) para
reintegrar a autora na posse do BOX 08, situado no Parque “Prefeito Orlando
Chiarelli” (Parque dos Ingás), nesta comarca, e condenar a ré a pagar à autora
o valor de R$ 18.458,81 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e
oitenta e um centavos), atualizado a partir do ajuizamento da ação,
computando-se juros moratórios de 1% ao mês (exegese dos artigos 406 CC
c.c. 161, § 1.o, do CTN) a partir da citação, sem prejuízo das parcelas
vincendas, com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês
e correção monetária a partir do vencimento. Pela sucumbência, condenou a ré
a arcar com as custas e despesas do processo, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação corrigido, nos termos do
artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil.
As partes opuseram embargos de declaração (pela ré a fls.
148/153 e pela autora a fls. 154/157). O juízo a quo rejeitou os embargos de
fls. 154/157 e acolheu os de fls. 148/153, deferindo a gratuidade da justiça à
autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1007634-26.2014.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO N.o 29.918- 4/12
A autora opôs novos embargos (fls. 160/161), os quais foram
acolhidos para constar que a justiça gratuita também foi conferida à ré.
A ré interpôs recurso de apelação (fls. 164/177), oferecendo o
pagamento integral do período, de forma parcelada, desde que lhe seja
proporcionada a oportunidade de utilizar o box. A autora deixou de fornecer
os boletos, o que impossibilitou os pagamentos. Ademais, ela é entidade
privada e aufere lucro com a exploração do local, inexistindo repasse à
Municipalidade. É incabível a condenação na quitação de valores decorrentes
de período sem pacto formal entre as partes, ou seja, após janeiro de 2014. Já
que a autora solicitou a rescisão contratual, não há mais obrigação subscrita de
TPU válida, de modo que não há de se cogitar em pagamento de valores
inadimplidos. Subsidiariamente, requer seja declarado o débito até data do
requerimento da rescisão (04 de abril de 2014). A sentença é extra petita. Por
fim, em caso de manutenção da condenação ao pagamento de valores
pretéritos, devem ser observadas as quantias constantes do contrato de fls. 42,
ou seja, R$ 650,00 mensais. Requer o provimento do presente recurso e, por
conseguinte, a reforma da sentença impugnada para que o pedido inicial seja
julgado improcedente.
A autora também apelou (fls. 181/195), alegando que não merece
prosperar o entendimento esposado na sentença, no que tange à modulação de
efeitos para que se perfaça a reintegração de posse. Aguardar-se a medida
reintegratória para depois do trânsito em julgado implica na inefetividade da
tutela jurisdicional deferida na sentença, até porque a ré está sem pagar os
valores ora cobrados desde fevereiro de 2014. A modulação de efeitos
beneficia a inadimplente. É necessária a expedição de mandado de
reintegração de posse, até porque a posse da ré ostenta nítida má-fé, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1007634-26.2014.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO N.o 29.918- 5/12
podendo ser tutelada pelo Estado-Juiz. Alternativamente, o mandado deve ser
expedido tão logo se confirme os termos da sentença por este Sodalício, ainda
que não tenha ocorrido o trânsito em julgado. No mais, seus pedidos foram
integralmente procedentes, motivo pelo qual, pelo princípio da congruência,
não poderia ser afastado qualquer valor postulado. O valor de R$ 3.691,76,
referente aos honorários contratuais, não pode ser retirado do cômputo da
condenação. O princípio do pacta sunt servanda não pode ser relativizado no
caso. Dessa forma, a sentença é citra petita. Requer a reforma da sentença tão
somente para se afastar a modulação dos efeitos, permitindo-se a expedição de
mandado de reintegração de posse, de imediato ou após o julgamento dos
recursos de apelação, e incluindo-se, na condenação, todo o valor postulado.
Com apresentação de contrarrazões apenas pela autora (fls.
198/209 e 210), pelo desprovimento ao recurso interposto.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 213).
É o relatório.
A autora, na presente demanda, visa à reintegração de posse do
box n.o 08 do espaço denominado “Parque dos Ingás Center”, que funciona
junto à estação rodoviária localizada na Rua Salgado Júnior, n.o 90, Centro,
Mogi Guaçu/SP, bem como à condenação da ré no pagamento dos valores em
atraso.
As partes celebraram o Termo de Permissão de Uso de Próprio
Municipal n.o 07/2011 (fls. 40/47), a título oneroso, com duração de dois anos,
em que a ré se comprometeu a pagar, mensalmente, o valor de R$ 650,00 nos
seis primeiros meses e, após, a quantia de R$ 1.400,00 (fls. 42). O prazo de
dois anos se esgotou e a ré permaneceu na posse do box n.o 08.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1007634-26.2014.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO N.o 29.918- 6/12
No entanto, a partir de fevereiro de 2014, a permissionária deixou
de pagar o valor mensal convencionado. Após emitir notificação para
desocupação de próprio municipal (fls. 50/51), a autora promoveu a presente
demanda.
As duas apelantes alegaram que há vícios na sentença: a ré alega
que é extra petita; a autora, que é citra petita. Todavia, não se vislumbra
nenhuma das duas máculas no decisum. A matéria deverá ser apreciada com o
mérito.
Ao mérito, pois.
Nas razões recursais da ré, houve demonstração de interesse na
composição amigável. Por sua vez, a autora, em réplica, foi taxativa quanto ao
desinteresse na realização de audiência de conciliação.
Não se pode olvidar que diversos anos se passaram desde a
propositura da ação até o julgamento do presente recurso. Não houve notícias,
neste interregno, de alguma tentativa da ré de, efetivamente, se compor com a
autora, seja em sede administrativa, seja em sede judicial. Não houve a
apresentação de nenhuma proposta concreta ou demonstração de que havia
diligenciado perante a autora para com ela negociar.
Nada impede que a ré ainda busque essa via para pagar os valores
inadimplidos. Porém, neste momento processual, é o caso de se conhecer das
razões recursais interpostas por ambas as partes, independentemente da
possibilidade de transação.
O débito, ademais, é incontroverso. Diante do inadimplemento
noticiado, com o transcurso do prazo in albis para desocupar o imóvel, após a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1007634-26.2014.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO N.o 29.918- 7/12
notificação, resta caracterizado o esbulho possessório.
Como é cediço, a relação jurídica existente entre o responsável
pelo bem cedido para permissão de uso e o respectivo permissionário ostenta
natureza precária, sempre orientada pela supremacia do interesse público sobre
o particular.
A esse respeito, preleciona Hely Lopes Meirelles:
“(...) permissão de uso é o ato negocial, unilateral, discricionário e
precário através do qual a Administração faculta ao particular a
utilização individual de determinado bem público. Como ato
negocial, pode ser com ou sem condições, gratuito ou
remunerado, por tempo certo ou indeterminado, conforme
estabelecido no termo próprio, mas sempre modificável e
revogável unilateralmente pela Administração, quando o interesse
público o exigir, dados sua natureza precária e o poder
discricionário do permitente para consentir e retirar o uso especial
do bem público. A revogação faz-se, em geral, sem indenização,
salvo se em contrário se dispuser, pois a regra é a revogabilidade
sem ônus para a Administração. O ato da revogação deve ser
idêntico ao do deferimento da permissão e atender às condições
nele previstas”. (in Direito Administrativo Brasileiro, 37.a ed. São
Paulo: Malheiros, 2011, p. 571/572).
Em suma, a ocupação indevida do imóvel deu-se a partir do
inadimplemento, o que justifica o pagamento dos valores correspondentes,
bem como a almejada reintegração de posse.
Configurado o esbulho possessório decorrente da ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1007634-26.2014.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO N.o 29.918- 8/12
cumprimento do Termo de Permissão de Uso celebrado entre as partes, era
mesmo o caso de se reconhecer a procedência do pedido inicial, consistente na
condenação da ré ao pagamento das contribuições mensais vencidas, desde a
data do primeiro inadimplemento até a imissão efetiva da autora na posse do
bem.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. BEM PÚBLICO. PERMISSÃO DE USO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Termo de permissão de uso de
bem público a título oneroso e precário. Inadimplência por parte
dos réus e recusa em desocupar o imóvel. Esbulho caracterizado.
Ocupação indevida da área. Falta de pagamento das parcelas
acordadas. Condenação dos réus ao pagamento das prestações
devidas pela utilização do imóvel até a data da imissão da autora
na posse. Sentença de procedência na origem. Majoração dos
honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 85, § 11,
do CPC/15. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1007637-78.2014.8.26.0362; Relator
(a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13.a Câmara de
Direito Público; Foro de Mogi Guaçu 2.a vara Cível; Data do
Julgamento: 14/02/2017; Data de Registro: 16/02/2017);
AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. TERMO
DE PERMISSÃO DE USO. REVOGAÇÃO. Pretensão de
anulação do ato administrativo que revogou Termo de Permissão
de Uso de box no Sacolão da Freguesia do Ó, por
descumprimento de obrigações. Inadmissibilidade. A permissão
de uso é ato negocial, unilateral, precário e discricionário,
revogável, a qualquer tempo, pela Administração, para
atendimento
do
interesse
público,
segundo
critérios de
conveniência e oportunidade. Possibilidade de defesa concedida e
não exercida, em processo administrativo. Ausência de
ilegalidade. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1015417-55.2016.8.26.0053; Relator
(a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2.a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes 11.a Vara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1007634-26.2014.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO N.o 29.918- 9/12
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/05/2018; Data de
Registro: 02/05/2018).
Por outro lado, impugna a autora o fato de que, ao estabelecer o
quantum debeatur no dispositivo da sentença, o juízo a quo fixou o valor de
R$ 18.458,81 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um
centavos fls. 145), sendo que, na causa de pedir, apresentou cálculo em que
discrimina, como valor devido, o importe de R$ 22.150,58 (fls. 05). Esclarece
que a diferença desprezada na sentença (R$ 3.691,76) corresponde aos
honorários advocatícios contratuais.
Com efeito, na cláusula 11 do Termo de Permissão de Uso (“Do
Inadimplemento”), consta:
“11.3
-
Caracteriza
inadimplemento
contratual
do(a)
PERM1SSIONÁRIO(A) a infração de qualquer cláusula ou o
descumprimento de qualquer obrigação estabelecida neste termo
ou em qualquer dos anexos, sujeitando as seguintes penalidades:
(...) d) todas as despesas e custas judiciais, assim como honorários
advocatícios na base de 20% (vinte por cento) sobre o total do
débito, se a cobrança efetivar-se judicialmente ou amigavelmente,
com intervenção de advogado” (fls. 44).
Em outras palavras, com tal disposição, a autora atribui à ré o
dever de remunerar os honorários advocatícios contratuais de seu advogado, o
que não é devido, motivo pelo qual razão assiste ao juízo a quo ao ter afastado
tal valor da condenação conferida à ré.
O reembolso dos honorários advocatícios contratuais despendidos
pelo ajuizamento de demanda não deve ser acolhido. A Lei n.o 8.906/94, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1007634-26.2014.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO N.o 29.918- 10/12
atribuir ao advogado os honorários arbitrados judicialmente decorrentes da
sucumbência (e não à parte vencedora), não imputou ao vencido o pagamento
dos honorários contratados.
Não podem ser confundidos, in casu, os honorários de
sucumbência com os contratuais. Aqueles, evidentemente, devem ser
suportados pela ré, observados os benefícios da gratuidade da justiça que lhe
foram conferidos. Estes, todavia, não são devidos, sobretudo porque a parte
sucumbente não se vinculou ao ajuste contratual relativo à verba advocatícia.
A propósito, merece destaque precedente da lavra do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que a contratação de advogado para defesa
judicial dos interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de
indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais
do contraditório, da ampla defesa e do acesso à Justiça. Nesse sentido, in
verbis:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
INCLUSÃO
NO
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS.
1. “A contratação de advogados para defesa judicial de interesses
da parte não enseja, por si só, dano material passível de
indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos
constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à
Justiça” (AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA,
Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014).
2. No mesmo sentido: EREsp 1155527/MS, SEGUNDA
SEÇÃO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 28/06/2012;
AgRg no REsp 1.229.482/RJ, TERCEIRA TURMA, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de
23/11/2012; AgRg no AREsp 430399/RS, QUARTA TURMA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1007634-26.2014.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO N.o 29.918- 11/12
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 19/12/2014; AgRg no
AREsp 477296/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe de 02/02/2015; e AgRg
no REsp 1481534/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, DJe de 26/08/2015.
3. A Lei n.o 8.906/94 e o Código de Ética e Disciplina da OAB,
respectivamente, nos arts. 22 e 35, § 1.o, preveem as espécies de
honorários de advogado: os honorários contratuais/convencionais
e os sucumbenciais.
4. Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de
advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência
(Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de
Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de
contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em
circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do
condenado.
5. Embargos de divergência rejeitados.
(EREsp 1507864/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE
ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 11/05/2016).
Com efeito, os honorários advocatícios contratuais correspondem
a um acréscimo na remuneração do patrono da parte, tendo a autora livremente
optado por assumir a obrigação de pagar tal quantia, obrigação esta que não
pode ser imputada a terceiro estranho à relação jurídica, sob pena de violação
aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.
Além disso, tal fato poderia dar azo à injusta situação, contrária
aos ditames do princípio da boa-fé objetiva, de impor a terceiro estranho ao
negócio jurídico a obrigação de pagar determinada quantia estipulada com
base no puro arbítrio das partes contratantes (autora e seus advogados).
O entendimento a esse respeito não se altera em virtude na
natureza do Termo de Permissão de Uso e do fato de que existe cláusula

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1007634-26.2014.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO N.o 29.918- 12/12
prevendo tal pagamento no instrumento subscrito pelas partes.
Em consequência, tendo em vista a impossibilidade de imposição
de obrigação de pagar quantia certa a terceiro estranho à relação jurídica entre
a autora e seus advogados, não pode a demandante impor à ré o pagamento
dos honorários advocatícios contratuais.
Por fim, razão não assiste ao Magistrado quando determinou a
expedição de mandado de reintegração de posse somente após o trânsito em
julgado.
Segundo alega a autora, a ré está inadimplente com suas
obrigações desde o mês de fevereiro de 2014, ou seja, há muito tempo. Tanto
na contestação, quanto em sede recursal, esta não elidiu a informação. Diante
de tais fatos, não é razoável que ainda permaneça na posse do box por mais
tempo, ou seja, até que ocorra o trânsito em julgado, sobretudo porque esse ato
processual ainda pode se protrair no tempo, dependendo de eventual
interposição de novos recursos pela ré.
Por conseguinte, reforma-se a sentença tão somente para se
eliminar a expressão “Transitada em julgado” do dispositivo da sentença (fls.
146). No mais, permanece o decisum tal como lançado.
Diante do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso de
apelação interposto pela autora e nega-se provimento ao recurso voluntário da
ré.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...